Tribunal: CARF
Processo: 11070.721917/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.721917/2013-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.843 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2024
Recorrente
SCHWADE & SCHWADE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE
DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE). POSSIBILIDADE, DESDE QUE
ESTA SEJA INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE POR EMPRESAS
OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.
Não poderá optar pelo regime do Simples Nacional a pessoa jurídica que
participe do capital de outra pessoa jurídica, sendo permitida a participação em
Sociedade de Propósito Específico (SPE), desde que esta seja integrada
exclusivamente por empresas optantes do Simples Nacional.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE
DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE) INTEGRADA POR EMPRESA NÃO
OPTANTE
DO
SIMPLES.
FALTA
DE
FATURAMENTO
OU
FATURAMENTO
INFERIOR
AO
LIMITE
DOS
SIMPLES.
IRRELEVÂNCIA.
A participação em Sociedade de Propósito Específico (SPE) que tenha como
sócia empresa não optante do Simples Nacional configura o descumprimento
de condição objetiva prevista na lei para a permanência naquele regime,
constituindo motivo válido para exclusão, ainda que esta tenha se mantido
inativa ou auferido faturamento que a habilitasse a ingressar no regime do
Simples Nacional no período em questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.721917/2013-67
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.843 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721917/2013-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir José Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 614/636) interposto em face do v. acórdão
de fls. 599/610, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade de fls. 153/161 e a
impugnação de fls. 467/477, mantendo a exclusão do Simples Nacional, nos termos do Ato
Declaratório Executivo de fls. 147, bem como o crédito tributário em litígio, relativo aos
lançamentos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), referentes aos fatos geradores ocorridos no
período de fevereiro/2010 a dezembro/2012, nos termos constituídos nos respectivos autos de
infração de fls. 371/449.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade ao ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO DRF/SAO no 019, de 18 de novembro de 2013, fl no 147, referente à exclusão
do SIMPLES NACIONAL, instituído pela Lei Complementar no 123, de 2006, em razão
de ter participado do capital social de outra empresa, além da falta de comunicação de exclusão
obrigatória, na forma do disposto no art. 29, inciso I da Lei Complementar no 123, de 2006,
consoante informações contidas no processo administrativo no 11070.721917/2013-67, com
efeitos para o período de 1o de fevereiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012, com ciência
pessoal, na data de 29/01/2014, fl no 229.
2. Consta do processo a INFORMAÇÃO – REPRESENTAÇÃO FISCAL DRF/SCS/SAORT
No 41, de 8 DE NOVEMBRO DE 2013, que versa sobre o seguinte, fls 144 e 145, com
documentos comprobatórios anexados ao processo:
-Que conforme informações do CNPJ, fls 02 a 12, do Portal do Simples Nacional, fls 13 a 49 e
137, da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul (JUCERGS), fls 50 a 58, e do
contrato social da pessoa jurídica “REDE CASANOVA – DISTRIBUIDORA MERCANTIL
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ No 10.984.726/0001-60, e suas
alterações, fls 59 a 136, constatou que:
a) a interessada é optante do Simples Nacional, com efeitos a partir de 19/05/2009, fl 137;
b) no período de 29/01/2010 a 04/01/2013, o estabelecimento da interessada – CNPJ no
10.933.305/0001-00, participou do capital da pessoa jurídica denominada “REDE
CASANOVA – DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA – CNPJ No 10.984.726/0001-60, fls 2 a 12 e 50 a 136, que nunca se tratou de uma
sociedade de propósitos específicos, apesar de constar em seu contrato social esta pretensão, fl
61, pois esta sociedade nunca foi integrada exclusivamente de pessoas jurídicas optantes pelo
Simples Nacional, visto que:
b.1) no período de 22/07/2009 a 04/01/2013, a pessoa jurídica denominada CASANOVA
COMERCIAL DE TINTAS LTDA – CNPJ no 07.410.299/0001-00, participou de seu quadro
societário, fls 8 e 50 a 136, mas nunca foi optante do Simples Nacional, fl 16;
b.2) a partir de 04/01/2013, participam de seu quadro societário pessoas físicas, fls 5 a 8 e 50 a
136;
c) Concluiu que cabe a exclusão da interessada do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/02/2010, por seu estabelecimento – CNPJ no 10.933.305/0001-00, no período de 29/01/2010
a 04/01/2013, ter participado do capital da pessoa jurídica: “REDE CASANOVA –
DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ No
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.843 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721917/2013-67

10.984.726/0001-60, que nunca se tratou de uma sociedade de propósitos específicos,
conforme exposto no item 2, letra “b”, desta forma a referida participação não está relacionada
nas hipóteses previstas no § 5o do art. 3o, da LC no 123/2006.
d) Que para fins de julgamento uniforme, no caso da presente representação ser acatada e da
contribuinte contestar a sua exclusão, cabe informar que as demais pessoas jurídicas que
participaram do quadro societário da pessoa jurídica: REDE CASANOVA
–
DISTRIBUIDORA
DE
MATERIAIS
DE
CONSTRUÇÃO
LTDA
–
CNPJ
no
10.984.726/0001-60, também foram objeto de representação para exclusão do Simples
Nacional, pelos mesmos motivos expostos nesta representação, mediante processos
discriminados na relação da fl no 138;
e) Que por fim, visto que a contribuinte é domiciliada na jurisdição da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Santo Ângelo, fl 139, propôs o encaminhamento do presente processo
àquela Delegacia para apreciação da representação e demais providências de sua alçada.
3. Inconformado o sujeito apresentou Manifestação de Inconformidade, protocolada na data de
12/02/2014, fls no 153 a 162, através de seu bastante procurador, conforme Instrumento de
Procuração, fl no 164, com as seguintes argumentações, em resumo:
a) Que o legislador pátrio, a partir da CF/88, tem dado às pequenas empresas um tratamento
diferenciado, incluindo no Título VI – Da Tributação e do Orçamento – em seu Art.
146, II, d da CF, o tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para
as empresas de pequeno porte;
b) Que com o advento da LC 123/2006, foi regulamentado o art. 146, II, d, da CF, assim as
pequenas empresas conquistaram um diferencial enorme em relação aos grandes
empreendimentos, tendo mais facilidades e espaço no mercado em que estão inseridos,
para desenvolver-se adequadamente, eis que são as maiores formadoras de postos de
trabalho de nosso país;
c) Que além da diferenciação tributária, o legislador proporcionou, através do Capítulo VIII
– DO ASSOCIATIVISMO – art. 56 da LC 123/2006, estímulos para organização em
grupos de empresas com o escopo de efetuar compras e vendas no mercado, por meio
de “sociedade de propósito específico”
d) Que a empresa requerente passou a participar da Sociedade REDE CASANOVA –
DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA –
SPE, CNPJ no 10.984.726/0001-60, formada por empresas microempresas e empresas
de pequeno porte, constituída como “Sociedade de Propósito Específico”;
e) Que na data de 29/01/2014 foi notificada que fora EXCLUÍDA do sistema Simples
Nacional, através do ADE DRF/SÃO No 019, DE 18/11/2013, pela suposta
irregularidade, e ressaltou que a exclusão tem como termo inicial a data de 01/02/2010 e
final em 31/12/2012;
f) Que o fato motivador da exclusão constante do ADE não pode prosperar, pois a
requerente está adequada à LC 123/2006, pois participou tão somente de SPE;
g) Que por iguais razões, não pode a empresa ser surpreendida com notificações retroativas,
pois essa modalidade poderá inviabilizá-la;
h) Que, destarte, teria o Fisco excluído a requerente tão logo tenha supostamente
participado de forma irregular do capital de outra empresa, poderia ser exercido o
direito de ampla defesa e do contraditório no momento adequado, não criando um
suposto passivo tributário;
i) Que mister se faz lembrar, e esta regra aplica-se por analogia, que o legislador
constituinte brasileiro protegeu o contribuinte sobre eventuais surpresas, vedando a
instituição de tributos em relação a fatos ocorridos antes do início da vigência da lei que
os houver instituído ou aumentado, bem como estabeleceu regras de períodos de
vacância;
j) Que pelo que consta do registro da sociedade REDE CASANOVA DISTRIBUIDORA
MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, após a qualificação das
empresas sócias, consta “resolvem constituir uma Sociedade Propósito Específico –
SPE” Central de Compras, qualificada no art. 56, § 1o, § 2o, inciso II, alínea a, da LC
123/2006;
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.843 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721917/2013-67

k) Contudo a empresa REDE CASANOVA DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA era regida pelo Art. 56, da LC no 123/2006,
constituída para finalidade de Propósito Societário Específico, contemplando seu
quadro societário de microempresas e empresas de pequeno porte, na finalidade de
negócios de compra para revender às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno
Porte (EPP) associadas, conforme segue:
“Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional poderão realizar negócios de compra e venda de bens, para os mercados
nacional e internacional, por meio de sociedade de propósito específico, nos termos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo Federal;
§ 1o - Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste artigo pessoas
jurídicas não optantes pelo Simples Nacional;
§ 2o - A sociedade de propósito específico de que trata este artigo:
I – terá seus atos arquivados no Registro Público de Empresas Mercantís;
II – terá por finalidade realizar:
a) operações de compras para revenda às microempresas ou empresas de pequeno
porte que sejam suas sócias;
b) operações de venda de bens adquiridos das microempresas e empresas de pequeno
porte que sejam suas sócias para pessoas jurídicas que não sejam suas sócias;
III - poderá exercer atividades de promoção dos bens referidos na alínea b, do inciso II
deste parágrafo;
IV – apurará o imposto de renda das pessoas jurídicas com base no lucro real, devendo
manter a escrituração dos livros Diário e Razão;
V – apurará a Confins e a Contribuição para o PIS/Pasep de modo não-cumulativo;
VI – exportará, exclusivamente, bens a ela destinados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que dela façam parte;
VII – será constituída como sociedade limitada;
VIII – deverá nas revendas às microempresas ou empresas de pequeno porte que sejam
suas sócias, observar preço no mínimo igual ao das aquisições realizadas para revenda;
e
IX – deverá nas revendas de bens adquiridos de microempresas ou empresas de
pequeno porte que sejam suas sócias, observar preço no mínimo igual ao das
aquisições desses bens.
§ 3o - A aquisição de bens destinados à exportação pela sociedade de propósito
específico não gera direito a créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos
pelo Simples Nacional.
§ 4o - A microempresa ou a empresa de pequeno porte não poderá participar
simultaneamente de mais de uma sociedade de propósito específico de que trata este
artigo;
l) Que perante tal permissão contida no art. 56 da LC no 123/2006, a empresa REDE
CASANOVA
DISTRIBUIDORA
MERCANTIL
DE
MATERIAIS
DE
CONSTRUÇÃO LTDA – SPE – podia possuir sócias microempresas ou as empresas de
pequeno porte optantes pelo Simples Nacional;
m) Que a partir da 4a Alteração Contratual registrada na Junta Comercial em 04/01/2013, a
empresa REDE CASANOVA DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA, possui em seu quadro social somente Pessoas Físicas como
sócios, com respectiva suspensão dos benefícios da SPE – Sociedade de Propósito
Específico – CENTRAL DE COMPRAS;
n) Que o artigo 3o, parágrafo 4o, da LC 123/2006, informa quem não poderá beneficiar-se
do tratamento jurídico diferenciado:
“Art. 3o. Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966, da
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.843 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721917/2013-67

Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantís ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o
caso, desde que:
(...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II – que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com
sede no exterior;
III – de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta
Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o
inciso II do caput deste artigo;
IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
V – cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica
com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o
inciso II do caput deste artigo;
VI – constituída sob a forma de cooperativa, salvo as de consumo;
VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica;
VIII – que exerça atividade de banco comercial, de investimentos, e de
desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e
investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos,
valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros
privados e de capitalização ou de previdência complementar;
IX – resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendário anteriores;
X – constituída sob a forma de sociedade por ações;
o) Que, porém, no mesmo art. 3o, da Lei Complementar 123/2006, existe a ressalva do
parágrafo 5o, informando que os dispostos nos incisos IV e VII, do § 4o, não se aplicam
para às sociedades de propósito específico, conforme segue:
“§ 5o. O disposto nos incisos IV e VII do § 4o deste artigo não se aplicam à
participação no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras,
bolsas de subcontratação, no consórcio referido no art. 50 desta Lei Complementar e
na sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar, e em
associações assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia
solidária e outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo social a defesa
exclusiva dos interesses econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte.
p) Que conforme a descrição do disposto acima, a empresa requerente está adequada com a
Legislação, pois está explícito que não se aplicam os incisos IV e VII do § 4o, sendo
assim nada impedia a requerente ser sócia da empresa REDECASANOVA
DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – SPE
(Sociedade de Propósito Específico), central de compras para seus associados, exclusivo
para optante pelo Simples Nacional;
q) Que de acordo com tais afirmações dos art. 3o, § 5o, e art. 56 da LC 123/2006, o ADE
recebido pela requerente, perde o seu efeito, pois está enquadrada nas ressalvas da
referida Lei, art. 56, § 2o, II, alínea a, da referida LC;
r) Que, portanto, a requerente deve permanecer habilitada ao Simples Nacional como
sempre foi, não perdendo sua condição, que não cometeu nenhuma infração e
enquadramento correto e legal, conforme legislação em vigor;
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.843 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721917/2013-67

s) Requereu o recebimento da contestação apresentada tempestivamente, que torne sem
efeito o ADE e que permaneçam todos os efeitos benéficos do Simples Nacional, desde
o dia 01/02/2010.
4. Para comprovar suas argumentações apresentou cópia dos documentos:
-Requerimento de Empresário de NATIVO SCHWADE, datado de 05/08/2009, fl 167;
-Contrato Social por Transformação de Empresário da empresa Schwade & Schwade Ltda –
ME, fls 168 a 170;
-Instrumento Particular de Alteração e Consolidação Contratual da Sociedade Empresária
Limitada Schwade & Shwade Lta – ME, fls 171 a 174;
-4a Alteração Contratual da Empresa Rede Casanova – Distribuidora Mercantil de Materiais
de Construção Ltda, fls 176 a 227;
5. A Delegacia de Origem instruiu o processo com os seguintes documentos:
-Telas “CONSULTA POR CONTRIBUINTE E RECEITA”, correspondente ao período
pesquisado 01/01/2010 a 12/06/2014, relativo à Receita codificada sob o no 3333, fls 230 a
239;
-DASN, referente ao exercício de 2011, ano-calendário de 2010, fls 240 251;
-DASN, referente ao exercício de 2012, ano-calendário de 2011, fls 252 a 272;
-Extratos do Simples Nacional, fls 273 a 347;
-Tela do Sistema SIEF, fls 348.
6. Encontra-se no processo o Termo de Início de Procedimento Fiscal, datado de 29/01/2014,
para o período de 01/02/2010 a 31/12/2012, para que o contribuinte exercesse a forma de
tributação que desejava adotar para o período a ser fiscalizado, fls nos 349 a 350.
7. Posteriormente na data de 21/03/2014 foi emitido o Termo de Ciência e de Continuação de
Procedimento Fiscal – no 001, fl 351, com ciência via postal, na data de 24/03/2014, conforme
“AR”, fl 352.
8. Novo Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal – no 002, foi lavrado na
data de 19/05/2014, com ciência via postal, na data de 20/05/2014, fl no 353, com ciência via
postal, na data de 20/05/2014, conforme “AR”, fl no 354.
9. Em resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, a impugnante protocolou, através
de seu bastante procurador, conforme Instrumento de Procuração, fl 359, na data de
12/02/2014, para alegar que diante da situação de pendência do processo administrativo no
11070.721917/2013-67, não havia como o contribuinte requerente atender ao presente termo,
eis que estava diante de uma situação não consolidada, e que caso fosse confirmada a exclusão,
desde já manifestava que optará pela tributação do LUCRO PRESUMIDO, fls nos 356 a 358.
10. A fiscalização elaborou as planilhas de rateio dos valores recolhidos pelo Simples
Nacional, para o período de fevereiro de 2010 a dezembro de 2012, fls 363 e 364.
11. O relatório da fiscalização descreveu os procedimentos adotados, para justificar os
lançamentos realizados de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, fls 366 a 368.
12. Os Autos de Infração foram lavrados na data de 13/06/2014, nos valores abaixo descritos,
que totalizaram a quantia de R$ 238.701,89, tendo sido deduzidos os valores recolhidos do
mesmo tributo e contribuições, a título de Simples Nacional, fls nos 370 a 450, com ciência
pessoal, na data de 28/06/2014, no Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal, fls nos 451 e 452:

13. Pelo fato de não se encontrar cópia da impugnação apresentada, esta julgadora importou
a impugnação apresentada sobre o processo no 11070.721079/2014-11, protocolada na data
de 22/07/2014, por haver mencionado, na fl 469, “que a empresa está sendo intimada a
quitar/parcelar/impugnar o débito previdenciário/fazendário”, na qual apresentou as
seguintes argumentações, fls 467 a 477:
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.843 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721917/2013-67

a) Que a referida empresa ingressou em 29/01/2010, junto à REDE CASANOVA –
DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – SPE, que
se fundava em constituição EXCLUSIVAMENTE por empresas optantes pelo Simples
Nacional, com a finalidade de venda exclusiva para as mesmas (associadas da SPE-CENTRAL
DE COMPRAS);
b) Que ocorre que em outubro/2012 a requerente foi surpreendida quando notificada pela
Secretaria da Receita Estadual que a mesma estava passível de exclusão do Simples Nacional
em função das atividades da empresa Rede Casanova Distribuidora Mercantil de Materiais de
Construção, eis que algum dos seus sócios (associados da SPE), não seria mais optante pelo
simples, portanto, estaria irregular e na mesma situação por finalidade constante do artigo 56
da LC 123/2006, que trata da Sociedade de Propósito Específico;
c) Que inconformada a empresa apresentou em 17/10/2012 em Resposta à Notificação,
informando que sempre foram optantes do Simples Nacional, e desempenharam todas as suas
funções dentro da Legislação vigente, e que jamais poderia adivinhar, sem PRÉVIO AVISO,
de ocorrências com outro associado, bem como, sem aviso prévio para a SPE (Central – Rede
Casanova), que desde a sua constituição em julho de 2009 até a presente data NUNCA foi
notificada de que algum de seus sócios não seria mais optante pelo Simples Nacional, motivo
pelo qual todas as notificações de exclusão foram canceladas, e reconhecidas como
INCORRETAS e o procedimento do Fisco pela falta de comunicação prévia, e também porque
não aconteceu nenhuma venda, operação ou benefício, conforme decisão prolatada, também,
em nome do associado Santos & Passos Ltda, anexa;
d) Que após o acima relatado, houve uma alteração contratual em que teve a sua
homologação pela Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, na data de 04/01/2013,
em que a Rede Casanova Distribuidora Mercantil de Materiais de Construção Ltda – ME
deixou de ser SPE, por vontade própria, por não ser mais operacional, portanto, as pessoas
jurídicas saíram do Capital Social, com o ingresso das pessoas físicas no quadro societário;
e) Que, assim sendo, em 31/12/2012, a impugnante (pessoa jurídica) retirou-se do quadro
societário, restando apenas Nativo Schwade (pessoa física), o qual continuou desempenhando
as atividades normalmente, respeitando o previsto na legislação;
d) Que, entretanto, no final de 2013 a empresa Schwade & Schwade Ltda – ME recebeu
pela Receita Federal um Ato Declaratório Executivo (ADE) face à exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, alegando que a empresa
participou do capital social de outra empresa jurídica não SPE, nesse caso, Rede Casanova;
e) Que daquele ato foi apresentada Contestação à Exclusão do Simples Nacional, cópia
anexa, que até à presente data está em andamento, e não possui julgamento;
d) Que além do mais, agora a empresa está sendo intimada a quitar/parcelar/impugnar o
débito previdenciário/fazendário;
e) Que inconformado com tal injustiça, está apresentando IMPUGNAÇÃO, eis que
indevida tal cobrança, pois sempre desempenhou corretamente suas atividades enquadradas no
Simples Nacional, restando indevida a cobrança de qualquer valor;
f) Ressaltou que as associadas possuem sua sede comercial em lugares distintos e
totalmente independentes, e cada um, distintamente, não possui controle dos atos
administrativos dos demais associados e nem acesso a estes, que se houve alguma
irregularidade advinda de alguma única empresa, onde nem a Rede Casanova – SPE e nem o
próprio eventual infrator “INATIVO” sabiam até a presente data (SR GILMAR) – mero
incentivador para a criação da REDE Mercantil – SPE em prol das ME ́s e EPP ́s
CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA, esses nunca foram cientificados
previamente de qualquer irregularidade do que poderia estar ocorrendo, conforme documentos
anexos;
g) Que a impugnante jamais poderia saber da falta de um ato administrativo de outra
empresa (no caso da não confirmação de um único associado INATIVO – Casanova Comercial
de Tintas) pelo não enquadramento proposto pela nova lei do Simples Nacional em
Janeiro/2010 – LC 123;
h) Questionou como poderão condenar a empresa com um ato retroativo, sem aviso prévio
nenhum de irregularidade que pudesse causar a exclusão do Simples Nacional, e muito pelo
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.843 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721917/2013-67

contrário, a Junta Comercial e a Secretaria da Receita Federal aceitaram integralmente os
registros públicos como SPE – Central de Compras com todas as exigências cumpridas pela
Rede Casanova, sem restrições e ainda incentivos Públicos estaduais e municipais
consolidadas, conforme documentos comprobatórios anexos;
i) Ressaltou que como rede pioneira e referencial no Estado, também com incentivos da
Prefeitura Municipal, aprovação de Lei Ordinária pela Câmara de Vereadores – Incentivo de
aluguel (documentos anexos), para que esta Rede mercantil pudesse ser viabilizada,
demonstrando a total FÈ PÚBLICA sob todos os aspectos e todos os segmentos, com ampla
divulgação através de eventos promovidos pelas Universidades, Sebrae, Secretarias de Estado e
Prefeitura, e como sem aviso prévio para a ampla defesa condenar ao pagamento, foram
apresentados cálculos para pagamento como se o fato já estivesse consumado, que é impossível
tal ato;
j) Transcreveu o art. 5o da CF/88 e fez citação doutrinária, que assim sendo, deve ser
considerado NULO todo e qualquer ato, eis que em nenhum momento pode ter ciência de
qualquer irregularidade, bem como se manifestar antes mesmo dessa apresentação de cálculos,
ferindo preceito constitucional do contraditório e ampla defesa, que a empresa sempre cumpriu
com seu dever dentro da legislação, requerendo assim, seja anulado todo e qualquer ato de
lançamento praticado contra a mesma;
k) Que o crédito tributário constituído pelo lançamento de ofício inexiste, pois a requerente
sempre esteve adequada na LC 123/2006, que assim sendo impugna totalmente o presente
lançamento;
l) Repetiu os dizeres constantes da Manifestação de Inconformidade apresentada sobre o
ADE de Exclusão já acima transcritos;
m) Requereu o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal reclamado.
14. Com a impugnação apresentou os documentos de fls 479 a 598.

3.Em sessão de 16.03.2023, esta Turma Ordinária, por meio da Resolução no
1402-001.727, decidiu converter o julgamento em diligência.
4.Com o atendimento da medida proposta, retornaram os autos para
prosseguimento do julgamento.
5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.Os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário já foram atestados pela
Resolução no 1402-001.727, razão pela qual dele conheço.
7.O Recurso Voluntário basicamente reedita os argumentos já apresentados pela
Recorrente na manifestação de inconformidade de fls. 153/161 e na impugnação de fls. 467/477,
assim resumidos:

Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.843 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721917/2013-67

 Preliminarmente:
o O ADE padeceria de nulidade, por ofensa ao preceito constitucional do
contraditório e ampla defesa.
 Mérito:
o Perfeito enquadramento da Recorrente no Simples Nacional.
Participação em SPE autorizada pela Lei 123/06. Regularidade de sua
situação e impossibilidade de exclusão retroativa.
o Da opção da empresa Casanova Comercial de Tintas Ltda. pelo regime
de tributação do Simples Nacional. Considerações acerca dos efeitos
do não enquadramento da empresa no Simples em relação a Rede
Casanova - SPE e em relação aos terceiros, demais pessoas jurídicas
integrantes da SPE.
o A SPE Rede Casanova - Distribuidora Mercantil de Materiais de
Construção Ltda, foi exclusivamente constituída pelos seus associados
(Micro e Pequenas Empresas), totalizando 28 Empresas associadas,
sendo que entre estas é impossível o acesso a informações internas,
contabilidade e ou outros dados administrativos de gestão dos demais
sócios (associados), pois estes são totalmente independentes.
o Ilegalidade no que se refere ao desenquadramento de associados de
SPE'S sem a prévio aviso, e ainda com efeito em cadeia.
o Inviável do ponto de vista da Segurança Jurídica e da Razoabilidade e
Proporcionalidade que deve nortear as ações da administração
tributária, estender a falha culposa de um Associado (Casanova
Comercial de Tintas) aos demais 27, pois estes últimos também
estavam enquadrados e desempenhando a sua função dentro da Lei
vigente.
o É impossível a Recorrente saber de alguma eventual irregularidade de
outro associado. Para isso, seria necessária a informação PRÉVIA da
Receita (única que tem o livre acesso de todos), a qual foi
INEXISTENTE. Portanto, incabível alguma sanção por algo insabido,
e sem previa notificação.
PRELIMINAR D E NULIDADE D O A D E POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO E
À AMPLA DEFESA
8.A arguição de nulidade do ADE já foi rejeitada pela Resolução no 1402-
001.727, cujos fundamentos são ora ratificados e adotados como razão de decidir, nos seguintes
termos:
Em sua defesa, a contribuinte preliminarmente sustenta que o ato de exclusão é nulo
uma vez que não foi cientificada da existência de qualquer irregularidade, e nem foi chamada a
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.843 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721917/2013-67

se manifestar antes de sua expedição, ferindo preceito constitucional do contraditório e ampla
defesa.
Incorretas as alegações da Recorrente. Como bem apontado pela decisão recorrida, a
atividade de lançamento tem natureza inquisitorial, não se sujeitando, portanto, aos princípios
da ampla defesa e do contraditório. Tais princípios são aplicáveis a partir do momento que
existe lide, vale dizer, lançamento. Como esclarece JAMES MARINS:
Na etapa fiscalizatória, não há porém, processo, exceto quando já se chegou à
etapa litigiosa, após o ato de lançamento ou de imposição de penalidades e sua
respectiva impugnação. Nesse caso, por já estar configurada a litigiosidade
diante da pretensão estatal (tributária ou sancionatória) poderá haver fiscalização
com o objetivo de carrear provas ao Processo Administrativo. A fiscalização
levada a efeito como etapa preparatória do ato de lançamento tem caráter
meramente procedimental. Disso decorre que as discussões que trazem à etapa
anterior ao lançamento questões concernentes a elementos tipicamente
processuais, em especial as garantias do due process of law, confundem
momentos logicamente distintos. Primeiramente, não há processo, há
procedimento que atende a interesses da Administração. O escopo de tal
procedimento é justamente fundamentar um ato de lançamento e, em certos
casos, instruir um eventual processo futuro.
“O procedimento administrativo fiscalizador interessa apenas ao Fisco e tem
finalidade instrutória, estando fora da possibilidade, ao menos enquanto mera
fiscalização, dos questionamentos processuais do contribuinte. É justamente a
presença, ou não, de uma pretensão deduzida ante ao contribuinte, que
separa o procedimento, atinente exclusivamente ao interesse do Estado, do
processo, que vincula, além dos Estado, o contribuinte.” (grifamos)
A característica inquisitorial do lançamento é reconhecida pelo Superior Tribunal de
Justiça, conforme se observa pela ementa abaixo transcrita:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA.
IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. REVISÃO.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7⁄STJ.
1.
Hipótese em que o Tribunal de origem consignou, com base na prova
dos autos, que "o procedimento administrativo tributário, antes da consumação
do lançamento fiscal, é eminentemente inquisitório, já que o contribuinte deve
apenas suportar os poderes de investigação do fisco e colaborar com a prestação
de informações e documentos, justamente para que a verdade material seja
alcançada. Após a notificação do contribuinte acerca do lançamento, abre-se a
possibilidade de contraditório e de ampla defesa, o que de fato foi oportunizado à
empresa embargante. Conquanto esse momento seja próprio para que o
contribuinte apresente as provas e os documentos hábeis a refutar os vícios e as
falhas na contabilidade que ensejaram o arbitramento, a empresa, na via
administrativa, não cumpriu com o seu ônus a contento. Tentou suprir a falha na
via judicial, juntando a este processo balancetes mensais e GRPS, contudo, não é
possível, pelo simples exame desses elementos de prova, constatar que a
desconsideração da contabilidade da empresa resulta da simples escrituração
errônea de alguns fatos contábeis" (fl. 627, e-STJ).
2.
A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas,
obstado pelo teor da Súmula 7⁄STJ.
3.
Agravo Regimental não provido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No
1.445.477 – S, Relator: Ministro Herman Benjamin, DJ 24/06/2014)
Sendo assim, o fato de não ter tido qualquer notificação da Receita Federal, antes de
sua exclusão, não fere nem o contraditório nem a ampla defesa. Isto porque não se trata de
responsabilidade das autoridades administrativas apontar se a sociedade está com
conformidade com o que a lei prevê para que esta funcione, mas sim fiscalizar para identificar
Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.843 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721917/2013-67

se está havendo o efetivo cumprimento da lei. Neste contexto legislativo cabe aos sócios
identificar com quem estão firmando a sociedade, devendo estabelecer regras próprias de
verificação, se assim for o entendimento deles, de acordo com a liberdade individual e coletiva.
Ou seja, a autoridade fiscal observou o procedimento de maneira adequada.
Em face do exposto, rejeito a alegação de nulidade.
DO MÉRITO
DA EXCLUSÃO RETROATIVA
9.Também neste tópico importa ratificar os precisos fundamentos de que se valeu
a Resolução no 1402-001.727, ora adotados como razão de decidir, a saber:
Em sua manifestação de inconformidade e recurso voluntário, a contribuinte alegou,
fundamentalmente, a impossibilidade do ADE produzir efeitos retroativos e que o mencionado
ato teria sido atingido pela preclusão.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.124.507/MG,
submetido ao rito dos recursos repetitivos previstos no art. 543- C do CPC/73 reconheceu a
natureza do ADE que promove a exclusão do SIMPLES, e, consequentemente, a sua eficácia
retroativa, conforme se verifica pela ementa abaixo transcrita:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA
284/STF.
LEI
9.317/96.
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
ATO
DECLARATÓRIO.
EFEITOS
RETROATIVOS.
POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 15, INCISO II, DA LEI 9.317/96. RECURSO
SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1.
Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que
começam a ser produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do
regime tributário denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de exclusão tem
caráter meramente declaratório, de modo que seus efeitos retroagiriam à data
da efetiva ocorrência da situação excludente; ou desconstitutivo, com efeitos
gerados apenas após a notificação ao contribuinte a respeito da exclusão.
2.
Não merece conhecimento o apelo especial quanto às alegações de
contrariedade aos artigos 458 e 535 do CPC, porquanto a recorrente
apresentou argumentação de cunho genérico, sem apontar quais seriam os
vícios do acórdão recorrido, que justificariam sua anulação. Incidência da
Súmula 284/STF.
3.
No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no SIMPLES
ao fundamento de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais de
10% de participação, cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no
ano-calendário de 2002 (hipótese prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei
9.317/96), tendo o Ato Declaratório Executivo n. 505.126, de 2/4/2004, da
Secretaria da Receita Federal, produzido efeitos a partir de 1o/1/2003.
4.
Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES em decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no
artigo 9o, incisos III a XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são
produzidos a partir do mês subsequente à data da ocorrência da circunstância
excludente, nos exatos termos do artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
5.
O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como
impeditivas de ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade,
substitui obrigação do próprio contribuinte de comunicar ao fisco a
superveniência de uma das situações excludentes.
6.
Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de
conhecimento do contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como
meramente declaratório, permitindo a retroação de seus efeitos à data de um
Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.843 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721917/2013-67

mês após a ocorrência da circunstância ensejadora da exclusão.
7.
No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de
tributos diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das
situações que impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim,
admitir-se que o ato de exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses
que poderia ter sido comunicada ao fisco pelo próprio contribuinte apenas
produza efeitos após a notificação da pessoa jurídica seria permitir que ela se
beneficie da própria torpeza, mormente porque em nosso ordenamento jurídico
não se admite descumprir o comando legal com base em alegação de seu
desconhecimento.
8.
Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia,
submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
9.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(grifamos)
Em face do exposto, rejeito a alegação
DO DESENQUADRAMENTO NO SIMPLES NACIONAL DE EMPRESAS
QUE PARTICIPEM DE SPE
10.Conforme se depreende do exame dos autos, cuida-se de Ato Declaratório
Executivo referente à exclusão da Recorrente do Simples Nacional, em razão de ter participado
do capital social de outra empresa, além da falta de comunicação de exclusão obrigatória, na
forma do disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar no 123, de 2006 (fls. 147), bem
como de lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, nos termos constituídos pelos autos de
infração de fls. 370/449, lavrados com base no Lucro Presumido, que foi a opção por ela
exercida, quando intimada a se pronunciar sobre a forma de tributação (fls. 356/358).
11.A Representação Fiscal DRF/SCS/SAORT n° 41, de 2013, é suficientemente
elucidativa ao pormenorizar os motivos da exclusão (fls. 144/145):
Formaliza-se o presente processo a fim de promover a exclusão da pessoa jurídica
em epígrafe (interessada), com efeitos a partir de 01/02/2010, do Simples Nacional
(Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de que trata a Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006, e suas alterações, visto que foi constatado que ela incorreu em hipótese
de exclusão do referido regime, relatada abaixo, quando da análise do processo
13005.720095/2011-44, do qual foram copiados os documentos de fls. 2 a 136.
2. Conforme informações do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), fls. 2 a
12, do Portal do Simples Nacional, fls. 13 a 49 e 137, da Junta Comercial do Rio Grande do
Sul (JUCERGS), fls. 50 a 58, e do contrato social da pessoa jurídica: “REDE CASANOVA –
DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA”, CNPJ no
10.984.726/0001-60, e suas alterações, fls. 59 a 136, constata-se que:
a) a interessada é optante do Simples Nacional, com efeitos a partir de 19/05/2009, fl.
137;
b) no período de 29/01/2010 a 04/01/2013, o estabelecimento da interessada CNPJ no
10.933.305/0001-00 participou do capital da pessoa jurídica: REDE CASANOVA -
DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ no
10.984.726/0001-60, fls. 2 a 12 e 50 a 136, que nunca se tratou de uma sociedade de
propósitos específicos, apesar de constar em seu contrato social esta pretensão, fl. 61, pois esta
sociedade nunca foi integrada exclusivamente de pessoas jurídicas optantes pelo Simples
Nacional1, visto que:
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.843 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721917/2013-67

b.1) no período de 22/07/2009 a 04/01/2013, a pessoa jurídica: CASANOVA
COMERCIAL DE TINTAS LTDA., CNPJ no 07.410.299/0001-00, participou de seu quadro
societário, fls. 8 e 50 a 136, mas nunca foi optante do Simples Nacional, fl. 16;
b.2) a partir de 04/01/2013, participam de seu quadro societário pessoas físicas, fls. 5
a 8 e 50 a 136.
3. Desta forma, conclui-se que cabe a exclusão da interessada do Simples Nacional,
com efeitos a partir de 01/02/20102, por seu estabelecimento, CNPJ no 10.933.305/0001-00, no
período de 29/01/2010 a 04/01/2013, ter participado do capital da pessoa jurídica: REDE
CASANOVA - DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA, CNPJ no: 10.984.726/0001-60, que nunca se tratou de uma sociedade de propósitos
específicos, conforme exposto no item 2, letra “b”, desta forma a referida participação não está
relacionada nas hipóteses previstas no § 5o do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 2006.
(...)
12.Com efeito, o inciso VII do §4o do artigo 3o da Lei Complementar no 123, de
2006, é de meridiana clareza ao vedar a participação de empresa tributada pelo regime do
Simples Nacional no capital de outra pessoa jurídica, litteris:
Art. 3o. Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de
pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de
responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966, da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis
ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que (Redação dada pela Lei
Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011) (Produção de efeitos – vide art. 7o da Lei
Complementar no 139, de 2011):
(...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum
efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica;
(...)
13.O § 5o do mesmo dispositivo excepciona da vedação acima referida, entre
outras, a situação em que a participação ocorra em sociedades de propósito específico de que
trata o artigo 56, in verbis:
(...)_
§ 5o O disposto nos incisos IV e VII do § 4o deste artigo não se aplica à participação no capital
de cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de subcontratação, no
consórcio referido no art. 50 desta Lei Complementar e na sociedade de propósito específico
prevista no art. 56 desta Lei Complementar, e em associações assemelhadas, sociedades de
interesse econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos de sociedade, que tenham
como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econômicos das microempresas e
empresas de pequeno porte.
(...)
14.O indigitado artigo 56, por sua vez, confirma a possibilidade da realização de
negócios de compra e venda de bens por meio de sociedade de propósito específico, mas seu §1o
é categórico ao dispor que a SPE deverá ser optante do Simples Nacional. Confira-se:
Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional
poderão realizar negócios de compra e venda de bens, para os mercados nacional e
internacional, por meio de sociedade de propósito específico, nos termos e condições
estabelecidos pelo Poder Executivo Federal;
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.843 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721917/2013-67

§ 1o - Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste artigo pessoas jurídicas não
optantes pelo Simples Nacional;
(...)

15.Desse modo, dúvidas não há de que, para que possam permanecer no regime
simplificado, cada uma das sócias deveria se assegurar que as demais integrantes do quadro
societário da SPE atendiam ao requisito legal de serem, todas elas, optantes do Simples
Nacional.
16.Alerte-se que, muito embora os motivos de exclusão do Simples Nacional
estejam protegidos por sigilo fiscal e não disponíveis para terceiros, a condição de optante deste
regime não configura “informação interna” de cada sócia, tratando-se de informação
disponibilizada para acesso público, conhecimento que, ao fim e ao cabo, era o único que
importava.
17.Como visto anteriormente, no período de 29.01.2010 a 04.01.2013, a
Recorrente participou do capital da sociedade REDE CASANOVA - DISTRIBUIDORA
MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., formalmente uma SPE, mas
que não era integrada exclusivamente por pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, visto
que, no período de 22.07.2009 a 04.01.2013, a pessoa jurídica CASANOVA COMERCIAL DE
TINTAS LTDA. participou de seu quadro societário, sem nunca ter optado pelo Simples
Nacional.
18.Por via de consequência, resta claro que a Recorrente não poderia ter se
beneficiado do Simples Nacional, uma vez que integrava o quadro societário de outra pessoa
jurídica cujo sócio não cumpria os requisitos necessários para a validação de tal opção.
19.No mais, a Recorrente também alega que “foi esclarecido pela Casanova
Comercial de Tintas Ltda. que desde a sua constituição até ano base de 2011, esta empresa
esteve inativa, conforme comprova através da declaração simplificada da pessoa jurídica -
inativa, (doc 03), em anexo. Também, em 2012 houve movimentação na empresa de faturamento
com atividades não vedadas ao Simples Nacional - Lei Complementar n° 123/06, CNAE: 41.20-
4-00, conforme declaração de informações econômica fiscais da pessoa jurídica - DIPJ 2012.
Mais, constatou-se que a referida empresa, de forma equivocada, não realizou a ratificação da
opção ao Simples Nacional em tempo hábil junto a Secretaria da Receita Federal de Santa Cruz
do Sul/RS. Portanto, configura-se como um erro de fato, eis que também não comunicou o
contador quando ativou sua participação na SPE (comprovação nos IRPJ, pois não consta
registro na conta INVESTIMENTOS/SPE - doc 03)”.
20.À vista de tais alegações e com esteio no entendimento exarado pelo
precedente objeto do Acórdão no 1201.004.432, no sentido de que “Tal regramento não se
aplica aos casos em que a empresa participante esteve inativa durante o período de apuração”1,

1 Acórdão no 1201.004.432. EMENTA: “ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2010 SIMPLES
NACIONAL. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO. CENTRAL DE COMPRAS INTEGRADA POR PESSOA JURÍDICA
NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. 1. A microempresa ou empresa de pequeno porte que participe do
capital de outra pessoa jurídica está impedida de se beneficiar do Simples Nacional, exceto no caso em que
participar do capital de Sociedade de Propósito Específico (SPE - central de compras) integrada exclusivamente por
empresas optantes do regime simplificado. 2. Desse modo, quando do capital da central de compras há participação
de pessoa jurídica não optante do Simples Nacional, a ressalva legal não se configura, e a hipótese de vedação torna-
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.843 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721917/2013-67

a Resolução no 1402-001.727 determinou a conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade Local prestasse esclarecimentos relacionados à alegada inatividade da empresa
CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA.
21.Em cumprimento, foi produzido o Relatório Fiscal de fls. 912/913, cujos itens
8 a 11 ostentam as seguintes informações:
(...)
8. Em atenção ao solicitado, fizemos a juntada às fls. 842 a 911, das Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ 2012, 2013 e 2014, Anos-
calendário 2011, 2012 e 2013, respectivamente, da empresa CASANOVA COMERCIAL DE
TINTAS LTDA, CNPJ no 07.410.299/0001-00.
9. Relativamente ao faturamento declarado nas respectivas DIPJ consta que, no ano-calendário
2011 não foi declarado faturamento.
10. Referente aos anos-calendário 2012 e 2013, houve faturamento no valor de R$ 218.392,22
(duzentos e dezoito mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos) e R$
909.779,19 (novecentos e nove mil, setecentos e setenta e nove reais e dezenove centavos),
respectivamente.
11. Em nenhum dos anos-calendário supra o faturamento superou o limite estabelecido para
opção e/ou permanência no Simples Nacional.
(...)

22.Verifica-se, assim, que no ano-calendário de 2011 não houve faturamento e
nos anos-calendário de 2012 e 2013 a empresa declarou faturamento de R$ 218.392,22 e
909.779,19, respectivamente, sem que em nenhum período tenha sido superado o limite de opção
ou permanência no Simples Nacional.
23.Não obstante, melhor examinando a questão, entendo que a eventual
inatividade durante o período de apuração não consubstancia aspecto relevante para o deslinde
das questões versadas nos presente autos.
24.Com efeito, mesmo nos períodos em que a pessoa jurídica esteve inativa ou
que tenha auferido faturamento que a habilitasse a ingressar no regime do Simples Nacional, não
é possível supor que a falta de opção decorreu de erro de fato, sem que nenhum outro elemento
probante tenha sido produzido nesse sentido.
25.Cada regime de tributação oferece suas vantagens e desvantagens em relação
aos demais, sendo a opção (ou falta de opção) materializada quando ainda não se sabe qual será
o efetivo faturamento do período. Vale dizer, não é plausível aquilatar os efeitos tributários de
determinado regime depois de findo o período-base, para, a partir dos resultados confirmados a
posteriori, pressupor qual seria a opção que o contribuinte teria adotado antes de efetivamente
conhecê-los.
26.Nesse cenário, não parece razoável ou proporcional sustentar que o
contribuinte possa se valer de eventuais vantagens de determinado regime para, em pontos que
lhe sejam desvantajosos, invocar conceitos ínsitos a outro deles. Como exemplo dessas nuances
que podem refletir vantagens da não adesão, tome-se a vedação de apropriação e transferência de

se aplicável. 3. Tal regramento não se aplica aos casos em que a empresa participante esteve inativa durante o
período de apuração.”
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.843 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721917/2013-67

créditos de ICMS por empresas optantes do Simples Nacional, conforme prevê o caput do artigo
23 da Lei Complementar no 123, de 2006, in verbis:
Art. 23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não
farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou contribuições
abrangidos pelo Simples Nacional.
27.Conseguintemente, a participação em SPE que tinha como sócia empresa não
optante do Simples Nacional configurou claro descumprimento de condição objetiva prevista na
lei para a permanência da Recorrente naquele regime, constituindo motivo válido para a sua
exclusão.
28.No mais, confiram-se os seguintes excertos do voto proferido pelo Conselheiro
Luciano Bernart, relator do Acórdão no 1402-004.964, cujos fundamentos adoto como razão de
decidir:
(...) Primeiramente não é possível alegar desconhecimento da situação de outro sócio
para fins de estabelecimento de SPE apenas com optantes pelo Simples em virtude do art. 136
do CTN dispor que a responsabilidade é objetiva, ou seja, ocorrendo a situação prevista na lei,
aplica-se a sanção, independente da intenção do agente. Assim, mesmo não conhecendo a
situação dos outros sócios, a responsabilidade permanece sendo a do Recorrente.
15. Neste caso a lei prevê que os requisitos para que sociedades optantes dos Simples
possam participar de SPE é que todos os sócios também sejam optantes pelo Regime, ou seja, é
um critério objetivo. Os sócios podem ou não estar no Simples, se houver apenas um sócio que
não seja optante, então todos os sócios que sejam optantes devem responder pela situação,
tendo em vista o disposto na LC 123/06, sendo que tal punição se dá com sua exclusão. A
alegação de desconhecimento também não pode ser acolhida, pois o art. 3° da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB - Decreto-Lei no 4.657/42) prevê que
ninguém pode alegar desconhecimento da lei, além disto, o art. 16 da LC 123/06 é claro ao
definir que ao Comitê Gestor incumbe estabelecer a forma pela qual as microempresas (MEs) e
empresas de pequeno porte (EPPs) optarão pelo Simples. Disto se extrai que a criação de MEs
e EPPs com o devido registro nas juntas comerciais não as torna automaticamente optantes
pelo Simples, opção esta que deve ser exteriorizada, mediante requerimento específico, nos
termos da lei. Igualmente o fato de estar inativa, ou pelo menos não desenvolver atividades por
um tempo, no caso, nos anos de 2010 e 2011, ou se nunca comercializou não constituem
relevância para a presente situação. A questão chave é se a sociedade CASANOVA era ou não
optante pelo Simples enquanto sócia de SPE. Como não foi demonstrado que esta sociedade
estava no Regime, diferente do comprovado pela autoridade fiscal, não devem ser acolhidos os
argumentos do Recorrente relativos a tais questões.
(...)
20. O Contribuinte alega que seria necessário um prazo para que depois de tomado o
conhecimento da infração lhe pudesse ser dado prazo para regularização. A sistemática prevista
na LC 123/06 não dispõe sobre a existência de prazo, mas que tão somente identificada a
infração, que se consuma com o estabelecimento de vínculo social com pessoas não optantes
pelo Simples, o que acarreta em sua exclusão do Sistema simplificado. E foi o que ocorreu, por
isto é de se afastar os argumentos do Recorrente quanto a este assunto.
DISPOSITIVO
29.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, rejeito a preliminar de
nulidade suscitada e, no mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca
Fl. 935
DF CARF MF
Original